Tribunal: STF
Processo: RE 725359
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pedido de cabos da aeronáutica para serem promovidos, dentro dos respectivos quadros, da mesma maneira que os cabos do corpo feminino da corporação. Impossibilidade. 



    1. Mostra-se inviável a aplicação do princípio da isonomia, quando, como no caso ora em análise, há diversos regramentos legais a disciplinar, dentro da mesma carreira, a ascensão funcional de homens e mulheres. 



    2. Pacífica jurisprudência da Suprema Corte assim dispondo. 



    3. Agravo regimental não provido.